Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO REPACTUADO. COBRANÇA DE SUPOSTOS DÉBITOS APÓS O ENCERRAMENTO DOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 2o JEC de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida vinculada ao contrato n 243302708, no valor de R$8.248,90 e condená-lo a retirar e/ou não promover novo registro do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de conversão em perdas e danos; e a pagar à autora R$ 4.000,00, a título de dano moral. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação. Subsidiariamente, redução do quantum arbitrado e incidência de juros de mora desde a data do arbitramento.

2. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento no valor de R$ 18.211,50, com previsão de desconto de 18 parcelas mensais no valor de R$ 1.295,93, início em 05/03/2014 e encerramento em 05/08/2015 (Id 220184449, p. 1). A ré cobrou as duas primeiras parcelas no valor de R$ 1.295,93, em seguida repactuou o contrato passando a cobrar 18 parcelas de R$ 824,89. O pagamento da última parcela se deu em setembro de 2015. Após, alegando inadimplência de 10 parcelas, a ré passou a cobrar a autora extrajudicialmente e promoveu a negativação do contrato nos bancos de dados de restrição de crédito.

3. Embora haja expressa previsão contratual quanto a possibilidade de redução dos valores do empréstimo e das parcelas quando não for possível realizar a averbação da margem consignável, a ré não se desincumbiu de demonstrar que a repactuação do contrato se deu por este motivo. Tampouco demonstrou a licitude da cobrança de novas 10 parcelas no valor de R$ 824,89 após o encerramento dos descontos.

4. Por outro lado, os contracheques apresentados pela autora demonstram a cobrança dos valores e encerramento do empréstimo consignado em setembro de 2015, evidenciando que a cobrança de novas parcelas e negativação nos bancos de dados constitui evidente falha na prestação de serviços, passível de reparação.

5. Precedente: Acórdão 1282404, 07148311920198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco Itau BMG Consignado S.A versus José Lucas Dias.

6. A fixação da reparação por dano moral deve se dar analisando a extensão e gravidade do dano, as circunstâncias do fato, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes, bem como o grau de culpa do agente, terceiro ou da vítima, além da função pedagógica ou educativa para futuras condutas.

7. No caso, o quantum arbitrado na origem (R$ 4.000,00) é proporcional, razoável e mostra-se compatível com a situação posta em análise. Não provoca insegurança jurídica, já que compensa a recorrida pelos transtornos sofridos sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor.

8. Por se tratar de reparação de danos decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a data da prática do ato ilícito (art. 398, do CCB). Os juros de mora, entretanto, foram fixados desde a citação e eventual retroação ensejaria reformatio in pejus, razão pela qual deve-se manter o termo inicial tal como posto na sentença.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.